Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. INTERESSE PÚBLICO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. FORO COMPETENTE. RESP 2.106.701/DF. SÚMULAS 33 DO STJ E 23 DO TJDFT. REINTERPRETAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência é admissível, embora não conste expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, em razão da urgência no exame da matéria e da inutilidade de sua apreciação posterior em sede de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT (Tema 988).
2. Não se conhece do pedido de tutela de urgência para custeio de tratamento cirúrgico quando a matéria não foi analisada pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição.
3. A análise da competência requer perspectiva constitucional, conforme o art. 44 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a competência com observância aos limites constitucionais, por normas previstas no Código ou em legislação especial.
4. A Constituição Federal estabelece a distribuição inicial de competência no Poder Judiciário, com objetivo de garantir solução rápida para os litígios, promover o acesso à justiça e equilibrar a carga de trabalho entre os órgãos jurisdicionais, em harmonia com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.
5. O interesse público constitui princípio norteador tanto da definição constitucional quanto da interpretação de temas relativos à competência, sem que a distinção entre competência absoluta e relativa afaste essa ponderação.
6. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil permite expressamente que o juiz, de ofício, decline da competência em face de abusividade da cláusula de eleição de foro com remessa dos autos ao juízo do domicílio do réu, o que representa evolução do sistema processual e impõe limites ao exercício da faculdade de escolha do foro competente quando há abuso de direito.
7. O Superior Tribunal de Justiça admite a declinação de ofício pelo magistrado em face de escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015).
8. As Súmulas 33 do Superior Tribunal de Justiça e 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios devem ser reinterpretadas à luz do novo panorama jurídico que reconhece exceções ao princípio da impossibilidade de declinação de ofício da competência relativa.
9. O art. 53, III, b, do Código de Processo Civil atribui competência ao foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, em harmonia com o art. 75, §1o do Código Civil, que considera cada estabelecimento da pessoa jurídica como domicílio para os atos nele praticados.
10. O art. 53, III, d, do Código de Processo Civil estabelece a competência do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, aplicável quando o cumprimento efetivo da prestação ocorre em local específico, diverso da sede administrativa da pessoa jurídica.
11. A aplicação das regras específicas de competência territorial encontra respaldo no REsp 2.106.701/DF, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prevalência de disposição especial sobre a regra geral da sede. O julgado firmou o entendimento de que, embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas em agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025).
12. A convergência de múltiplos critérios territoriais que apontam para a mesma circunscrição justifica a aplicação preferencial das regras específicas previstas no art. 53, III, b e d, do Código de Processo Civil, em favor da eficiência do sistema judicial e da adequada distribuição da prestação jurisdicional.
13. A concordância expressa da parte agravada com a remessa dos autos para comarca diversa configura renúncia ao foro originário e remove qualquer questionamento quanto à violação da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
14. Na hipótese, a convergência entre o critério do domicílio da agravante (Guarulhos/SP), o local do cumprimento da obrigação (região metropolitana de São Paulo), a contratação do plano de saúde na área de abrangência da filial paulista da operadora e a concordância expressa da agravada com a remessa justifica a manutenção da decisão que declinou a competência.
15. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.